Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706642-43.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAFAEL ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 67015496) não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 1°/03/2024 (ID 67015284), antes, portanto, da interposição da apelação, que ocorreu em 24/09/2024 (ID 67015496). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora